Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. PARTES AUTORIZADAS. AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA. JUÍZO COMPETENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas por pessoas físicas, microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte, e às pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95). Sendo a ação proposta por microempresa, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda. 2. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Todavia, em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo e respectiva aplicação das normas protecionistas.
3. Os serviços públicos devem ser presados de forma continuada. O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em call center. Inexistindo qualquer indício neste sentido, não há como presumir a falha na prestação de serviços decorrente da suspensão dos serviços de telefonia. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Recurso Inominado: 1000407-94.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000407-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.701.480/0001-20 (RECORRIDO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS.
PARTES AUTORIZADAS. AÇÃO PROPOSTA POR MICROEMPRESA. JUÍZO COMPETENTE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO
COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas
por

pessoas

físicas
,
microempreendedores
,
microempresas
,
empresas
de
pequeno

porte
, e
às

pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
Sociedade
Civil de
Interesse

Público
(art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95).

Sendo

a

ação

proposta

por

microempresa
, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda
.

2.
Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Todavia, em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo e respectiva aplicação das normas protecionistas
.

3.
Os

serviços

públicos

devem

ser

presados
de forma
c
ontinuada
.
O ônus de comprovar a suspensão dos serviços

públicos
é da parte
consumidora
,
pois
é
plenamente

possível
a
prova

por

meio
de
testemunhas
e
protocolos
de
atendimento

em

call
center
.
Inexistindo

qualquer

indício

neste

sentido
,
não

há

como

presumir
a
falha

na

prestação
d
e

serviços

decorrente

da
suspensão
dos
serviços
de
telefonia
.

4
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000407-94.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO
ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
não

restabelecimento
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante

mesmo

após
a
devida

adimplência
das
faturas

mensais
.
Julgou

parcialment
e

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

declarar

inexistentes

os

débitos

noticiados

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
incomp
etência

em

razão
da
pessoa
,
visto
que a
parte

reclamante

não
é
optante
do
simples

nacional
. No
mérito
,
asseverou
,
em

resumo
, que: a)
não
se
aplica
o CDC
ao

presente

caso
; b)
não

foi

evidenciada

a

indisponibilidade

temporária
dos
serviços
de
telefonia
; e c)

não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamada
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para que
seja

reconhecida

a

incompetência
dos
juizados

especiais

ou
,
então
, para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manuten
ção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
pessoa
.

Nos
termos
do
artigo

3o da Lei 9099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste

sentido
, o
artigo
8o, § 1o, da Lei 9.099/95
restringe
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

às

demandas

propostas

por

pessoas

físicas
,
microempreendedores
,
microempresas
,

empresas
de
pequeno

porte
, e
às

pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
Sociedade
Civil de
Interesse

Público
.

Destaco
que para o
ajuizamento da reclamação é necessário a comprovação da condição

imposta
no
referido

dispositivo
legal,
conforme

p
reconiza
o
enunciado
135 do FONAJE:

Enunciado
135
do
FONAJE: O
acesso
da
microempresa

ou

empresa
de
pequeno

porte
no
sistema
dos
juizados

especiais

depende
da
comprovação
de
sua

qualificação

tributária

atualizada
e
documento
fiscal
referente

ao

negócio

jur
ídico

objeto
da
demanda
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUALIDADE DE
MICRO EMPRESA
- ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP -
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei n. 9.099/95,
em

seu
art. 8o, II, II e IV,
estabelece
que "
Somente

serão

admitidas
a
propor

ação

perante
o
Juizado
Especial: II - as
microempresas
,
assim

definidas
pela Lei no 9.841, de 5 de
outubro
de 1999; III - as
pessoas

jurídicas

qualificadas

como

Organização
da
So
ciedade
Civil de
Interesse

Público
,
nos

termos
da Lei no 9.790, de 23 de
março
de 1999; e IV - as
sociedades
de
crédito

ao

microempreendedor
,
nos

termos
do art.
1o da Lei no 10.194, de 14 de
fevereiro
de 2001".
2 -
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (TRU/TJ
MT RI 115/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA,
Julgado

em
12/03/2013,
Publicado
no DJE 21/03/2013)

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante
é
microempresa
,
conforme

comprovado

pelo

documento

juntado
no ID 174525334/PJe
2,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC, há relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o intuito de auferir lucro.

Em regra, a caracterização da relação de consumo é feita mediante a aplicação da Teoria Finalista. Todavia, em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplicando-se então a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

No caso concreto, nota-se que o reclamante possui vulnerabilidade técnica, fática e informacional e a parte reclamada possui intuito lucrativo, caracteriza a relação de consumo, devendo ser aplicadas, no caso concreto, as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

in
fraconstitucional

efetivada

através
do art.
6o, § 1o da Lei no 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em

norma

específica
,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probat
ório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

teve

suspensos

os

serviços
de
telefonia

prestados
pela
parte

reclamada
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inc
iso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto

porque

o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

prova

testemunhal

ou
,
pelo

menos
,
protocolos
d
e
atendimento

em

call
center
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
conduta

ilícita

imputada
a
parte

reclamada

decorrente
da
suposta

suspensão
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

in
denizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente

o
pedido
de
dano
moral
formulado

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024